Tribunal: TJBA
Processo: 8174155-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174155-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEDELLI SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM REGIME DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÍNICA CREDENCIADA E REGULARMENTE AUTORIZADA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.454/2022. ASTREINTES E HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MEDELLI SANTOS DE SOUZA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. A sentença confirmou liminar proferida em segundo grau, determinando à operadora de saúde o custeio de internação da autora em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, até que esta atingisse IMC de 30 kg/m2, com prorrogação autorizada mediante relatório médico. Indeferiu-se o pedido de reinternações mensais após a alta, para manutenção terapêutica. A autora apelou apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo a incidência sobre o proveito econômico obtido. A operadora, por sua vez, pleiteou a improcedência integral dos pedidos, reiterando preliminares e argumentos já afastados.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias recursais concentram-se (i) na existência de obrigação da operadora de saúde em custear internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica médica registrada, com estrutura hospitalar, diante de prescrição médica fundamentada, ainda que o tratamento não conste expressamente no rol da ANS, e (ii) na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de documentos indispensáveis foi afastada ante a robusta documentação médica apresentada, suficiente para demonstrar a necessidade, adequação e urgência do tratamento prescrito, nos termos da Lei nº 14.454/2022.
4. A tese de ausência de pretensão resistida não se sustenta, pois houve solicitação expressa de cobertura e inércia da operadora em autorizá-la, configurando negativa tácita.
5. O tratamento de internação da autora não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, com respaldo médico e jurídico, não se aplicando a exclusão contratual referente a SPAs ou tratamentos com fins meramente estéticos.
6. A clínica indicada encontra-se registrada no CREMEB e no CNES, enquadrando-se como estabelecimento médico, conforme exigência da RN nº 167/ANS.
7. A obrigação imposta trata de custeio direto e não de reembolso, sendo inaplicável a tese da ausência de desembolso efetivo.
8. O pedido de perícia judicial foi corretamente indeferido, diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos.
9. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada, sendo válida a intimação realizada por meio eletrônico ao setor jurídico da operadora, conforme entendimento consolidado.
10. Quanto à apelação da autora, é cabível a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015 e jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese
11. Apelação da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE conhecida e desprovida.
12. Apelação de MEDELLI SANTOS DE SOUZA conhecida e provida, para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.
Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa de cobertura de internação em clínica médica registrada no CNES para tratamento de obesidade mórbida, com prescrição fundamentada, ainda que não prevista expressamente no rol da ANS, diante da urgência e da gravidade do quadro clínico.

2. Em ações de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 14; CPC, art. 85, §2º; Lei 9.656/98, art. 10; Lei 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA; STJ, REsp 1.889.704/SP; Súmula 410/STJ; TJBA, APL 0564066-21.2017.8.05.0001; TJBA, APL 8016515-92.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8174155-22.2023.8.05.0001
em que figuram como partes recorrentes
MEDELLI SANTOS DE SOUZA
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e como partes recorridas entre si:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MEDELLI SANTOS DE SOUZA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR